Tribunal: STF
Processo: HC 237222
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 871.273/MS, assim ementado (eDOC 7):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONDIÇÕES REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE DOLO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O reeducando descumpriu as condições do regime aberto, pois não compareceu para o início do cumprimento da pena, e a sua justificativa se isola dos demais elementos dos autos. Falta grave constituída, nos termos do art. 50, V, do CP, porquanto, conforme bem pontuado pela Corte local, "o impetrante foi intimado pessoalmente no dia 03/03/2021" e "lançou no respectivo mandado a sua assinatura". 



    2. Infirmar a versão colhida nos autos para acatar a tese de defesa de que o sentenciado não agiu com o dolo apontado, demandaria dilação probatória, medida vedada no exame do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental não provido.



    Alega o impetrante, em suma, ausência de justa causa para a regressão de regime prisional, dada a ausência de dolo na conduta do paciente, que apresentou justificativa idônea para o não cumprimento do ato a ele determinado, pois agiu por equívoco e ignorância, por pânico nas condutas sociais gerado pelo momento de pandemia, bem como pelo esquecimento decorrente do exercício de seu trabalho de gerência.



    Em razão do exposto, requer o reconhecimento da ausência de justa causa para a regressão do regime prisional do paciente, com o restabelecimento do regime aberto.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O Superior Tribunal de Justiça analisou as alegações defensivas mediante os seguintes fundamentos (eDOC 7, p. 4-7):



    “[...]



    Conforme afirmado anteriormente, o Magistrado da execução, em razão do descumprimento, pelo paciente, de condições do regime aberto, determinou sua regressão prisional, nos seguintes termos: 



    1. Como se verifica dos autos, apesar de devidamente intimado (certidão de mov. 23.1), o reeducando Marcelo Henrique Batista Borges não compareceu no estabelecimento prisional desta consoante comarca para dar continuidade ao cumprimento de sua reprimenda no regime aberto, determinado no despacho de mov. 6.1. 



    2. Sendo assim, visando assegurar o fiel cumprimento da pena em execução, é de rigor determinar a regressão cautelar do regime prisional do reeducando para o SEMIABERTO, determinando a imediata expedição de mandado de prisão em seu desfavor, com prazo de validade de 12 anos (prazo prescricional – pena remanescente superior a 4 anos e não excede 8 – CP, art. 109, inciso III), a contar da data da interrupção do cumprimento da pena ( - decisão de mov. 1.7, pág. 61). 20.1.2020 (fl. 64, grifei). 



    A Corte local assim denegou a ordem: 



    No presente caso, o paciente cumpria pena em regime aberto na cidade de Franca/SP e foi autorizado a dar continuidade ao cumprimento nesta comarca. 



    Porém, em razão de não ter comparecido à unidade prisional, tampouco em juízo, no dia 25/11/2020, o juízo da execução proferiu a seguinte decisão: 



    [...] 



    Em seguida, o impetrante foi intimado pessoalmente no dia 03/03/2021 (Seq.23.1), cujo mandado constou o seguinte teor: "intime-se o reeducando para, no prazo de 5 dias, comparecer em cartório, a fim de participar de audiência admonitória do benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 1 ano (ação penal nº 8188-05.2019.8.12.0002), e 2 anos (ação penal nº 8187- 20.2019.8.12.0002) ficando sujeito às condições do §2º do artigo 78 do Código Penal: (a) proibição de frequentar determinados lugares (casas de jogos e de prostituição, bem como bares, boates e congêneres); (b) proibição de transferir residência, sem prévia comunicação; (c) proibição de ausentar-se por mais de quinze 15 (quinze) dias da comarca sem prévia autorização do juízo; e (d) comparecimento pessoal e obrigatório em juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades, o que deverá ser feito até o dia 10 (dez) de cada mês, sendo que dentro do prazo de 30 (trinta) dias deverá apresentar comprovante de residência e ocupação lícita. Além disso, o reeducando deverá submeter-se à limitação de fim de semana no primeiro ano do prazo do benefício, nos termos do §1º do artigo 78 do Código Penal, ou seja, ele deverá recolher-se em seu domicílio a partir das 20 horas das sextas-feiras até às 6 horas das segundas-feiras seguintes, permanecendo, assim, todo o final de semana recluso em sua residência, salvo se ausentar para trabalha r e, em outras hipóteses, com prévia autorização deste Juízo." Grifei. 



    No dia 23/11/2021, foi certificado nos autos (Seq.25.1) o seguinte: "em consulta aos autos, verifiquei que não houve comparecimento do reeducando no cartório deste Juízo para tomar ciência das condições de cumprimento da pena, conforme determinação judicial constante do ev. 6.1, apesar de devidamente intimado (mov. 24.1 ). Nada mais." 



    Em razão disso, foi proferida a decisão contra a qual se insurge o impetrante, que restou assim formalizada na origem (fl.16): 



    [...] 



    Na sequência, o paciente compareceu aos autos (Seq.45) para requerer a reconsideração da decisão, sob o argumento de que não foi intimado pessoalmente pelo Oficial de Justiça, o que foi indeferido por meio da decisão proferida à Seq.53 da execução. 



    Exsurge, portanto, que o reeducando descumpriu as condições a que estava submetido, previamente estabelecidas e cientificadas, consubstanciadas em não comparecer em juízo para dar início ao cumprimento da pena, participar da audiência admonitória e comparecer mensalmente em juízo. 



    Abre-se em parêntese para mencionar que o paciente agiu em equívoco ao afirmar que não foi intimado pelo Oficial de Justiça para dar início ao cumprimento da pena, porquanto lançou no respectivo mandado a sua assinatura, consoante se vê da Seq.24 da ação de execução. 



    Nesse contexto, conquanto argumente que o paciente não agiu com dolo, mas sim por equívoco e em razão do pânico gerado em razão da pandemia da covid-19, não se pode olvidar que alegou ter esquecido de cumprir o ato a ele determinado, argumento que que é injustificável, afigurando-se prudente e justo que cumpra pena em regime mais gravoso, dada a sua desídia. 



    Gize-se, por oportuno, o parecer ministerial, no ponto onde destacou (f.158) que "a alegação de "esquecimento" nem de longe pode ser reputada suficiente para obstar o ato marcado (audiência de justificação) pelo magistrado a quo, até porque demonstra no mínimo desprezo e descaso com o cumprimento da reprimenda." Além disso, o paciente foi intimado pessoalmente, ocasião em que tomou ciência de que deveria comparecer ao estabelecimento penal, sob pena de ser reputada sua evasão com a regressão cautelar ao regime semiaberto. 



    [...] 



    Como se vê, o paciente estava ciente de que deveria comparecer no estabelecimento penal para participar da audiência admonitória, porém, quedou-se inerte, desrespeitando-se a ordem emanada do juízo (fls. 120-124, grifei).



    Fica bastante claro que o reeducando descumpriu as condições do regime aberto, o que constitui falta grave (art. 50, V, do CP). De fato, ele não compareceu para o início do cumprimento da pena, e a sua justificativa, segundo as instâncias ordinárias, se isola dos demais elementos dos autos, porquanto, conforme bem pontuado pela Corte local, "o impetrante foi intimado pessoalmente no dia 03/03/2021" e "porquanto lançou no respectivo mandado a sua assinatura, consoante se vê da Seq.24 da ação de execução". 



    Assim, reitero que infirmar a versão colhida nos autos para acatar a tese de defesa de que o sentenciado não agiu com o dolo apontado, demandaria dilação probatória, medida vedada no exame do habeas corpus. 



    Assim, não há ilegalidade no acórdão impugnado, pois, de acordo com o art. 50, V, da LEP, "comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que descumprir, no regime aberto, as condições impostas".



    O acórdão ora impugnado não merece reproche, uma vez que em consonância com o entendimento firmado por esta Corte.



    Como se vê, consta dos autos que o ora paciente descumpriu as condições a que estava submetido no regime aberto ao deixar de comparecer à unidade prisional designada, mesmo devidamente intimado. Por essa razão, o Juízo da Execução determinou a regressão cautelar para o regime semiaberto.



    Observo que, a despeito das alegações defensivas, o acolhimento da pretensão referente à ausência de dolo no descumprimento das condições do regime aberto demandaria a aguda análise do conjunto fático-probatório dos autos, providência que, consabido, é inviável pela estreita via mandamental. Trago à colação a jurisprudência da Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º, E 192, CAPUT, DO RISTF. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. AFASTAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. 1. Os arts. 21, § 1º, e 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes. 2. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o acolhimento da tese defensiva — desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal — demandaria reexame do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 228.258 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 13.12.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. INVIABILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 232.926 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 07.11.2023)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente